Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733594-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE ALCANTARA SILVA AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIO CESAR DE ALCANTARA SILVA em face de MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 75067578), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0723381-31.2017.8.07.0001, manteve a penhora de créditos no rosto dos autos do processo no 0718800-43.2022.8.07.0018. Em análise dos autos de origem, observo que o Agravante juntou Termo de acordo (ID 255231550) com o agravado a fim de firmar autocomposição em relação ao débito discutido na execução na origem. Considerando que a realização de acordo com a quitação das parcelas pode ocasionar a perda do interesse no julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, INTIME-SE O AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025 09:35:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador